Tribunal: TJBA
Processo: 8003640-52.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003640-52.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ARMITA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSIAS DIAS DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISCUSSÃO EM TORNO DA REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INCONCLUSIVA. UTILIZAÇÃO DO CAPITAL DISPONIBILIZADO EM CONTA. ACEITAÇÃO TÁCITA DO EMPRÉSTIMO. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE DANO. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo
8003640-52.2021.8.05.0088
, em que é apelante o
BANCO C6 S.A.
e em que é apelada
ARMITA OLIVEIRA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça